Tribunal: STJ
Processo: 1002343-40.2024.8.26.0606
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041891 - SP(2025/0323810-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R J DA S L
ADVOGADA
: MARIA DAS GRAÇAS BATISTA SANTOS - SP370790
AGRAVADO
: U S S S
ADVOGADO
: HAROLDO NUNES - SP229548
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
CUSTEIO. TRATAMENTO. INTERNAÇÃO. CLÍNICA ESPECIALIZADA. REDE
CREDENCIADA.
EXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME
SÚMULA No 282/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4158e726-a1be-4ef9-8480-d3a1a385c685

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041891 - SP(2025/0323810-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R J DA S L
ADVOGADA
: MARIA DAS GRAÇAS BATISTA SANTOS - SP370790
AGRAVADO
: U S S S
ADVOGADO
: HAROLDO NUNES - SP229548
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
CUSTEIO. TRATAMENTO. INTERNAÇÃO. CLÍNICA ESPECIALIZADA. REDE
CREDENCIADA.
EXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME
SÚMULA No 282/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por R. J. DA S. L. contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
alínea "a",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:

"Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Custeio de
tratamento em clínica psiquiátrica particular de forma integral. Sentença
improcedente. Inconformismo do autor. Internação voluntária em clínica
psiquiátrica não credenciada, sem indicação médica. Tratamento que deve
ser fornecido em rede credenciada. Relatório expedido após a internação, por
médico da clínica particular. Necessidade de laudo médico prévio. Artigo 6o
da
Inexistência de laudo médico a justificar a
lei no 10.216/2001.
internação. Afirmação na contestação de existência de clínica credenciada.
Alegação do autor no sentido de que o plano de saúde não comprovou a
aptidão da clínica credenciada para o tratamento psiquiátrico. Ônus que
incumbia ao autor. Ausência de prova de que seja inapta para o tratamento
do autor. Impossibilidade de cobertura do tratamento em clínica particular.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 524)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
572/575
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
531/559
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 12, VI, 35-C, I e II, e 35-
Documento eletrônico VDA54118543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:08
Código de Controle do Documento: cd5fb817-130c-4984-bb28-4ca98260bd07

E, IV, da
373, II, do Código de Processo Civil; 18, § 6o, III, e 20, §
Lei no 9.656/1998;
2o, 51, IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor; e 4o, § 3o, e 6o, II, da
Lei no 10.216/2001.
Afirma que a operadora do plano de saúde não poderia negar a cobertura
dos custos da internação em clínica especializada em tratamento de dependência
química, pois trata-se de situação de
sendo vedada a
urgência/emergência,
interrupção da internação sem critério do médico assistente.
Aduz que a parte recorrida não comprovou que a sua rede possui clínica
com capacidade técnica para oferecer o tratamento devido, qual seja: tratamento
multiprofissional especializado em dependência química e tratamento de EMT.
Argumenta, ainda, que a hipótese de internação involuntária estaria
configurada e deveria ocorrer em ambiente com assistência integral, sendo indevida a
negativa da operadora.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 579/592.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
593/596
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, oportuno asseverar que a tese de ilegitimidade passiva,
alegada nas contrarrazões apresentada pela parte ora recorrida, não foi objeto de
debate no acórdão recorrido e que, mesmo as questões de ordem pública, embora
passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no
estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.
Por outro lado, no que se refere à ofensa aos arts. 35-C, I e II, e 35-E, IV, da
e 18, § 6o, III, e 20, § 2o, 51, IV, § 1o, do Código de Defesa do
Lei no 9.656/1998
Consumidor, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como
violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito
do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada."

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
Documento eletrônico VDA54118543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:08
Código de Controle do Documento: cd5fb817-130c-4984-bb28-4ca98260bd07

(EDcl no
Relator Ministro Paulo de Tarso
REsp 1.789.134/RS,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
3/12/2020
- grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

No mérito, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença que
julgou improcedente o pedido inicial com fundamento no contexto fático-probatório
existente nos autos:

"(...)
Em que pese o esforço combativo, o recurso não merece
provimento.
O recurso se restringe ao pedido de custeio integral pelo plano de
saúde na Clínica VAAD, onde o autor foi inicialmente internado, para
realização do tratamento e das sessões de EMT.
Há necessidade de se fazer distinção de quando o paciente tem a
oportunidade de escolher profissionais não credenciados ou quando a
operadora não oferece o tratamento.
No caso dos autos, o plano de saúde afirma que possui clínica
credenciada para o tratamento e somente não forneceu o serviço porque não
foi acionado previamente pela parte autora.
Relevante mencionar que o autor foi internado em 19/02/2024
(fls. 38), em clínica particular, sem indicação médica.
A declaração emitida por médico da própria clínica determinou a
internação em caráter de urgência, de maneira involuntária, por apresentar
risco a si e a terceiros, devido à apresentação de alucinações, delírios,
agressividade e variações de humor.
Por outro lado, não restou demonstrado que o autor buscou
internação na rede credenciada. Não há um único documento que
. Outrossim, a própria clínica
comprove a negativa prévia da operadora
particular encaminhou e-mail ao plano de saúde apenas comunicando sua
internação (fls. 39), o que não é suficiente para comprovar a recusa.
O artigo 6o da
dispõe que: 'A internação
Lei no 10.216/2001
psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.'. Assim, a internação dependeria de
apresentação prévia de laudo médico circunstanciado, não sendo suficiente
a mera indicação genérica da medida de internação.
No caso dos autos, não há laudo médico prévio que indique
a necessidade de internação em clínica psiquiátrica e o laudo
produzido por médico da clínica, posteriormente à internação, não é
suficiente, como bem fundamentou o d. magistrado sentenciante,
para demonstrar a necessidade de internação em tempo integral em
clínica, muito menos em clínica particular.
O plano de saúde informou que a clínica na qual foi
internado o autor, Cínica VAAD, não integra a rede credenciada e
afirmou a existência de clínica credenciada, ao passo que, o autor
não comprovou a afirmação de que a clínica escolhida integra a rede
.
credenciada
Portanto, ausente comprovação de que a clínica escolhida pelo
autor integraria a rede credenciada da ré, fica afastado o pedido de custeio
integral em tal nosocômio.
Documento eletrônico VDA54118543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:08
Código de Controle do Documento: cd5fb817-130c-4984-bb28-4ca98260bd07

No mais, não há nada nos autos que comprove que a
clínica credenciada não esteja apta a fornecer o tratamento médico
ao autor, tampouco de que tenha qualidade inferior à clínica em que
o autor iniciou o tratamento.
O reembolso integral deve ser feito somente no caso de não
existirem os tratamentos indicados ao autor na rede credenciada, o que não
é o caso dos autos.
O autor alega que não houve comprovação, por parte da ré, da
aptidão da clínica apontada para o tratamento. Todavia, esse ônus cabia ao
próprio autor. Conforme previsão no Código de Processo Civil:
(...)
Desse modo, não tendo trazido aos autos provas inequívocas de
que a clínica apontada não oferece o tratamento adequado, o autor não
comprovou o fato que constituiria seu direito ao custeio integral em clínica
particular.
Assim, diante da afirmação de existência de clínicas na rede
credenciada, e optando o autor por internação em clínica particular, sem
comprovar a inaptidão da credenciada, não há se falar em reembolso ou
custeio do tratamento fora da rede credenciada, restando mantida a r.
sentença por seus próprio fundamentos.
Fica prejudicada a análise das demais matérias alegadas pelo
autor, ante a ausência de obrigatoriedade do custeio integral pelo plano." (e-
STJ fls.
- grifou-se)
826/828

Ao analisar os embargos de declaração opostos, a Corte local manifestou-se
nos seguintes termos:

"(...)
Observa-se que, o fato de a internação ter ocorrido de maneira
involuntária não altera o resultado do julgamento, tendo em vista que a
internação ocorreu sem indicação médica e, após a solicitação de
continuidade do tratamento na clínica em questão, o plano de saúde
, sendo certo que não
ofereceu o tratamento em sua rede credenciada
há obrigatoriedade da operadora de custear a internação em clínica
particular.
Além disso, conforme constou do aresto, o ônus de comprovar a
inaptidão das clínicas credenciadas cabia ao autor, ora embargante,
conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil." (e-STJ fl. 574 -
grifou-se)

Nesse contexto, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 17%
(dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:08
Código de Controle do Documento: cd5fb817-130c-4984-bb28-4ca98260bd07

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.041.891 / SP
Número Registro: 2025/0323810-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023434020248260606
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R J DA S L
ADVOGADA
: MARIA DAS GRAÇAS BATISTA SANTOS - SP370790
AGRAVADO
: U S S S
ADVOGADO : HAROLDO NUNES - SP229548
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 262e5cee-2284-4b55-bbd8-e32e884a5128

Documento eletrônico VDA55074234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 262e5cee-2284-4b55-bbd8-e32e884a5128